Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005288-31.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACERES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANA LÚCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar c/c Reintegração ao Cargo no 1000323-89.2020.811.0006, deferiu parcialmente a liminar para ser reintegrada ao cargo, no entanto, sem a percepção de verba de incorporação de função gratificada.
Sustenta preliminarmente a prevenção do feito ao e. Des. Luiz Carlos da Costa.
No mérito, alega, em síntese, a reintegração ao cargo deve ocorrer com efeitos financeiros pretéritos, ou seja, com retorno do status quo ante.
Requer, ao final, a concessão de efeito ativo recursal.
É o sucinto relatório.
Registro inicialmente que a questão da prevenção restou analisada e superada pelo próprio Des. Luiz Carlos da Costa, conforme se infere da decisão proferida no Id. 38421961.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.
Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam este recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade do provimento recursal, posto que a matéria elencada pela Agravante é eminentemente de mérito da própria Ação Ordinária de Nulidade de Processo Administrativo Disciplinar.
Assim, decidir tais matérias, nesse momento processual onde o feito encontra-se no início da fase de conhecimento seria antecipar o julgamento que deverá ser feito pelo juízo de primeiro grau, não sendo admitida tal análise pelo juízo ad quem, sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição por supressão de instância.
Nesse sentido a jurisprudência pátria, in verbis:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO MANTIDO. ASTREINTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É válida a decisão interlocutória cuja fundamentação seja concisa. A invalidade ocorre somente no caso de ausência absoluta de fundamentos. 2. Não pode ser conhecida a matéria de mérito que não foi analisada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de um grau jurisdicional. 3. A concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência com natureza satisfativa ou cautelar pressupõe o atendimento dos respectivos requisitos legais. 4. Presentes os requisitos, está correta a concessão da tutela para determinar a realização de obras emergenciais em imóvel tombado. 5. O art. 537, §4o, do CPC de 2015 prevê a aplicação de multa com o fim de obter a efetivação da tutela determinada. 6. Assim, deve ser mantida a multa por descumprimento de obrigação de fazer corretamente arbitrada. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência satisfativa e rejeitada uma preliminar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0514.16.002507-8/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2017, publicação da súmula em 08/11/2017) (NEGRITEI)
No entanto, ao analisar, de forma perfunctória, os autos da Ação Anulatória no sistema (PJe 1o grau), verifica-se que o processo administrativo disciplinar, aparentemente, transcorreu de forma regular.
A questão da ilegalidade e aplicação de penalidade (demissão) de forma desarrazoada deve ser analisada em momento processual próprio, oportuno e adequado pelo juízo a quo.
Nesse momento, verifica-se apenas as questões atinentes à regularidade formal do PAD.
Desta forma, não configurada ilegalidade no processo administrativo disciplinar (sob o aspecto formal), não há razão a justificar a concessão de tutela de urgência, mormente se considerar a fase inicial da referida ação e os limites estreitos presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SANÇÃO DE SUSPENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA AO ARGUMENTO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – PROCEDIMENTO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SEM MÁCULA APARENTE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - DECISÃO QUE MERECE REFORMA – AGRAVO PROVIDO. Não demonstrada qualquer ilegalidade no processo administrativo disciplinar, inexiste motivo a justificar a concessão de tutela antecipada na ação anulatória, sobretudo em se considerando a fase prematura da ação e os limites do agravo de instrumento. O perigo na demora não se verifica, porquanto, se anulada a sanção no mérito, a decisão tem efeito ex tunc. (TJ/MT - AI 10271/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016) (NEGRITEI)
Diante do acima exposto, verifica-se a inexistência do fumus boni iuris, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora